Tribunal: TJDFT
Processo: 0718810-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0718810-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DOORNESS BRASIL LTDA REU: ALDENOR GIOVANE GUIMARAES ROCHA DECISÃO Ação rescisória apresentada por DOORNESS BRASIL LTDA em que se pretende desconstituir a sentença prolatada no processo n. 0703056-07.2023.8.07.0007. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 12. Compete à turma recursal: [...] II – processar e julgar originariamente: a) habeas corpus impetrado contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública; b) mandado de segurança contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública; c) restauração de autos; d) admissibilidade prévia do pedido de uniformização de jurisprudência. [...] Art.19. Compete as Turmas Recursais Reunidas processar e julgar, nas situações definidas neste Regimento: I - conflito de competência entre juizes de juizados especiais e entre integrantes de turmas recursais, nos casos previstos em lei; II - revisão criminal; III - mandado de segurança contra atos do presidente das Turmas Recursais Reunidas, de turma recursal e de quaisquer de seus membros; IV - agravo interno contra decisão do relator e do presidente das Turmas Recursais Reunidas; V - arguição de suspeição e de impedimento de integrante de turma recursal e do representante do Ministério Público que ali oficiar; VI - embargos de declaração opostos aos próprios acordãos. Por outro lado, dispõe a Lei no 9.099/95: “Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.” A Lei é clara em vedar a hipótese de ação rescisória no Sistema do Juizados Especiais, de forma que nem mesmo o Regimento Interno das Turmas Recursais prevê sua admissão. Dessa forma, inadmito o processamento da ação rescisória, com fundamento no art. 11, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.